Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-81.2002.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-81.2002.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE POSSIDONIO SAMPAIO registrado(a) civilmente como JOSE POSSIDONIO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, BRUNO CALMON CARVALHO SAMPAIO

APELADO: VALDEMIR SOUZA ARRUDA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMENTA.
Direito civil e processual civil.
APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.024, § 5º, DO CPC. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DO RECURSO POR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Descabimento. m
ÉRITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO. DINÂMICA COMPROVADA. VERSÃO APRESENTADA PELOS RÉUS INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000062-81.2002.8.05.0090
, em que figuram como apelantes ESPÓLIO DE JOSE POSSIDONIO SAMPAIO e outros e como apelado VALDEMIR SOUZA ARRUDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.